Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009540-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA AGRAVADA – PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR MATÉRIAS PRECLUSAS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se admite tratar a impugnação ao cumprimento de sentença como substitutivo do recurso de apelação, visando rediscutir matérias há muito preclusas e cobertas pelo trânsito em julgado.

Na sentença transitada em julgado ficou reconhecida a imediata necessidade de devolução do imóvel, objeto do contrato de compra e venda desfeito, e também acerca da evolução do rebanho, não subsistindo, dessa forma, o alegado direito à retenção.

Assim, acertada a expedição de mandado para a entrega da área, isto é, da reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO em face das decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0000755-16.2017.811.0044, Código: 76986, movidos por AGROPECUARIA TANGARA S. A., considerando a ausência de desocupação voluntária do imóvel, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em desfavor de Espólio de Manuel Martinho em relação a área de 1.076,86 hectares devidamente descrita no Laudo Ref. 51239493, advertindo-se a exequente, ora agravada, que se abstenha de fazer quaisquer alterações substanciais na área e nos bens móveis até a realização da perícia determinada pelo juízo, de modo a possibilitar a verificação de eventuais benfeitorias realizadas pelo espólio, ora agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta que o Magistrado
a quo
se equivocou ao determinar primeiro a desocupação e devolução da fração da área objeto da avença para, somente depois, implementar a discussão em torno do ressarcimento das benfeitorias e do gado que foi vendido pela agravada, no feito executivo, uma vez que foi reconhecida a nulidade da avença por dolo desta última.

Assevera que, diante do histórico de má-fé da agravada, a mera advertência feita pelo juízo, no sentido de não alterar substancialmente a área e os bens móveis, enquanto a perícia estiver sendo produzida, não traz segurança jurídica suficiente de que será respeitada, podendo, inclusive, ser prejudicada a apuração dos cálculos da liquidação de sentença.

Em seguida, salienta que sua aquisição se deu de boa-fé e o negócio jurídico foi desfeito a seu pedido e, ao ser executado pelo mesmo negócio, teve seu gado penhorado e vendido ilegalmente pela (in)fiel depositária (exequente-agravada) e, passados tantos anos de debate processual, é necessária a apuração correta de tais fatos para o encontro de contas, inclusive dos frutos desse rebanho, que não podem ficar para a alienante de má-fé, a título de reparação de um alegado dano que em tempo algum foi de fato perseguido nesta ação.

Questiona o direito da alienante em ser reparada pelo uso da área alienada por seu ato de má-fé, mesmo sem ter feito qualquer requerimento a tal título e repisa novamente a necessidade de ser retornados os frutos do rebanho ao adquirente de boa-fé, que só foi entregue ao alienante na circunstância de permitir ao adquirente exercer o seu direito em embargos do devedor, os quais foram julgados procedentes.

Menciona acerca do acórdão, em que expressamente determinou a devolução de todas as quantias já pagas, atualizadas e, dadas as circunstâncias do caso, deve o gado e os seus frutos se equiparam ao pagamento e à atualização para o adequado retorno ao
status quo ante
, na esteira do que estabelece o art. 1.214 do Código Civil.

Consigna que o acórdão exequendo, ao apontar a consequência natural da nulidade proclamada na ação declaratória, se refere apenas à devolução do imóvel e não acerca da fixação de plano do dever de indenizar pelo tempo de uso da área e menos ainda sobre a forma de pagamento dessa indenização, que não podendo ser pela retenção do gado penhorado, com eventual abatimento/compensação de tais valores.

Afirma que supostos danos causados à agravada pelo uso da área, bem como eventuais benfeitorias erigidas sobre o imóvel, devem ser discutidas em ação própria. Refere, ainda, que a compensação do gado com o tempo de uso do imóvel se revela como um modo transverso e equivocado de afirmar um direito à parte agravada, que jamais foi submetido ao contraditório e sequer pedido pela interessada.

Salienta sobre o gado penhorado e seus frutos, que já pagou (com sobras) o valor das terras, cujo negócio foi desfeito, não havendo mais do que se discutir a respeito e quando muito, se apurado de forma concomitante, só depois de verificado o
quantum debeatur
poderá ser avaliada a compensação entre ambos.

Requer, diante da verossimilhança do direito perseguido e o risco de dano iminente em razão da possibilidade ser retirado da área, sem que seja apurado o
quantum
envolvido em liquidação de sentença para receber a indenização que lhe cabe, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso.

De forma sucessiva, uma vez retomado o imóvel, pugna que seja determinada à agravada que se abstenha de aliená-lo enquanto não encerrada a fase de liquidação e de cumprimento de sentença, assegurando-se, assim, meios de garantia de execução futura do julgado em seu favor.

Destaca, no ponto, que inexiste qualquer risco de dano inverso à agravada, porquanto a apuração do valor correspondente ao tempo de ocupação da área também será objeto de liquidação de sentença, sendo devidamente compensado.

Ao final, pugna pela provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para: i) extinguir o cumprimento de sentença por impertinência de procedimento, já que o caso exige a liquidação da sentença antes do seu cumprimento; ii) condenar a agravada a suportar o ônus da sua sucumbência, inclusive honorários de advogado na forma da lei; iii) condenar a agravada nas penas dos arts. 79 e 81 do CPC no seu grau máximo, diante da reiterada conduta de má-fé; iv) acaso superada a questão da extinção do feito, pugna seja determinada a devolução da área à agravada após a apuração dos haveres e deveres das partes na fase de liquidação de sentença; ou v) alternativamente, que a devolução da se dê imediatamente após a efetiva liberação da penhora pela extinção da execução, apurando-se o restante em liquidação de sentença (frutos do rebanho, indenizações); vi) determinar, em liquidação de sentença, a quantificação da evolução do rebanho ilegalmente alienado pela agravada, tal como destacado pelo relator do REsp no 1.649.530/MT, ao assentar que:
“o acórdão não afastou a possibilidade de indenização por possíveis frutos oriundos dos animais. Disse apenas que eventual reparação poderá ser apurada em liquidação de sentença
” e que os
"possíveis frutos oriundos dos animais alienados pelo recorrido serão apurados em liquidação, conforme consta no acórdão.
”

O pedido liminar foi deferido apenas para determinar a averbação da existência da presente ação na Matrícula do imóvel referente à área de 1.076,86 hectares, devidamente descrita no laudo Ref. 51239493, até o julgamento final deste agravo, nos termos da decisão de Id. 130615673.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 132628674, pelo desprovimento do recurso.

Foi determinada a associação/apensamento deste recurso ao Agravo de Instrumento no 1009890-94.2022.8.11.0000, também distribuído a esta relatoria para apreciação e julgamento em conjunto, Id. 142256697.

Encaminhados os autos ao Núcleo de Conciliação, não houve acordo entre os litigantes, conforme termo de audiência de Id. 144989655.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, a parte agravante, ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO, insurge-se contra decisões proferidas nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0000755-16.2017.811.0044, movidos pela ora agravada, AGROPECUARIA TANGARA S. A. em que o Magistrado
a quo
, diante da não desocupação voluntária do ora agravante, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravada em relação a área de 1.076,86 hectares, devidamente descrita no Laudo Ref. 51239493 (origem), advertindo-a que se abstenha de fazer quaisquer alterações substanciais na área e nos bens móveis até a realização da perícia determinada pelo juízo, acerca das eventuais benfeitorias realizadas pelo espólio, ora agravante.

Requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando: i) a extinção do cumprimento de sentença por impertinência de procedimento, uma vez que o caso exige a liquidação prévia antes da entrega/desocupação da área; ii) a condenação da agravada ao ônus da sucumbência, inclusive honorários de advogado na forma da lei; iii) a condenação da agravada nas penas dos arts. 79 e 81 do CPC no seu grau máximo, diante da reiterada conduta de má-fé.

Acaso superada a questão da extinção do feito, pugna seja determinada a devolução da área à agravada como consequência da apuração dos haveres e deveres das partes na fase de liquidação de sentença; ou v) alternativamente, que a devolução se dê imediatamente após a efetivação da liberação da penhora pela extinção da execução, apurando-se o restante em liquidação de sentença (frutos do rebanho, indenizações); além vi) da apuração, em liquidação de sentença, da evolução do rebanho ilegalmente alienado pela agravada, desde a data do arresto promovido, tal como destacado pelo relator do REsp no 1.649.530/MT e oportunamente pretendido na petição de Id. 67810836
.

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Isso porque não tem cabimento, em cumprimento de sentença, alegar questões já debatidas nos autos e acobertadas pela preclusão (arts. 507 e 508 do CPC).

Veja que os autos de cumprimento de sentença, no qual foram proferidas as decisões agravadas, visa dar cumprimento ao que foi decidido nos autos da (i) Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais de no 48789.1999.811.0044 (Código 4293), aviada por Manuel Martinho (posteriormente substituído pelo espólio – ora agravante), em desfavor de Agropecuária Sacotem Ltda (atualmente denominada Agropecuária Tangará S.A.), (ii) Ação de Execução de no 348-40.1999.811.0044, Cód. 4088, manejada por Agropecuária Tangará S. A. em face de Manuel Martinho e (iii) Embargos à Execução de no 278-86.2000.811.0044, Cód. 5001, opostos por Manuel Martinho em desfavor de Agropecuária Tangará.

Após trâmite processual, os feitos foram apreciados em conjunto e sentenciados.

Nos autos da anulatória, Manuel Martinho almejou a nulidade do contrato de compra e venda referente a propriedade rural denominada Fazenda Ipê, firmado entre as partes em 13-1-1999, aduzindo, em síntese que, em razão de deslocamento, as terras recebidas (posse) não correspondiam ao título (domínio). Também pleiteou indenização por danos morais em razão do desfazimento do negócio. Foi apresentada a reconvenção pela Agropecuária Sacotem Ltda.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e parcialmente procedente os da ação anulatória, com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, apenas para ANULAR o contrato de compra e venda firmado entre os litigantes, tendo por objeto o imóvel rural objeto da matrícula no 1450, do RGI de Chapada dos Guimarães (fls. 27/30), retornando as partes ao status quo ante.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, nos respectivos honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pro rata parte na proporção de 50% para cada litigantes, admitindo-se a compensação, nos termos do art. 21, do CPC.”
(Sentença encartada no Id. 49515171 - Pág. 15-32).

Em integração ao julgado, acolheu parcialmente os embargos de declaração ofertados por Manuel Martinho e também os da Agropecuária Sacotem Ltda., nos seguintes termos:

“Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração opostos por Manuel Martinho às fls. 880/882-vo, apenas para condenar a reconvinte Agropecuária Sacotem Ltda ao pagamento de honorários de sucumbência referentes à improcedência da reconvenção, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

“Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração opostos pela Agropecuária Sacotem Ltda às fls. 883/893, apenas para determinar a correção do polo passivo, nele fazendo constar doravante Agropecuária Tangará S.A.

Por fim, considerando-se o teor do dispositivo da sentença de fls. 862/879, que acolheu os pedidos formulados pelo autor Manuel Martinho para declarar nulo o contrato de promessa de compra e venda de fls. 27/30 e determinar o retorno das partes ao status quo ante (fl. 878 in fine), DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELA AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA, ATUALMENTE DENOMINADA AGROPECUÁRIA TANGARÁ S.A às fls. 907/909,
para ordenar ao requerente Manuel Martinho a imediata restituição do imóvel rural à demandada,
sua legítima proprietária, com a desocupação da área em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
”

Ambas as partes recorreram da decisão e o acórdão proferido no RAC de no 111329/2015 foi ementado com o seguinte teor:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – NULIDADE DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU POR DOLO NA FORMAÇÃO DO NEGÓCIO – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – ART. 182 DO CC – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECOMPOSIÇÃO QUE INCLUI A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL E A INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DA ÁREA – POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO E COMPENSAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ARTIGO 20, §§ 3o E 4o DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O dano moral, proveniente do desfazimento do negócio jurídico, não é in re ipsa, necessitando de demonstração do efetivo constrangimento pelo qual foi submetido o vindicante. Situação que não induz ao dano moral indenizável, constituindo-se em mero dissabor e aborrecimento.

Diante da declaração de nulidade do contrato, é devido o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do imóvel à promitente vendedora, a devolução de todas as quantias já pagas, devidamente atualizadas, a indenização tanto das benfeitorias realizadas no imóvel, como do tempo de fruição indevida do bem pelo comprador, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

A recomposição da situação fática anterior será apurada em sede de liquidação de sentença, sendo autorizado o abatimento e a compensação de valores, incluindo-se aquele proveniente do gado penhorado, nos autos do feito executivo em apenso.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (exegese do art. 21, caput, do CPC).

A quantificação do valor devido a título de honorários advocatícios observou corretamente o disposto no art. 20, § 4o, do CPC, cuja verba restou fixada consoante apreciação equitativa do juiz, observados os requisitos do § 3o do mesmo dispositivo legal.”
(Apelo n. 111329/2015 - processo n. 0000487-89.1999.811.0044 - código 4293).

Acerca da questão relativa aos “efeitos da nulidade do negócio jurídico” e da “venda do gado arrestado”, constou no voto condutor os seguintes fundamentos, dos quais transcrevo a parte pertinente ao caso:

[...] O contrato discutido nos autos foi declarado nulo pelo Magistrado a quo, em decorrência da configuração do vício contratual, pertinente ao erro substancial induzido pela vendedora/primeira apelante, de dolo na formação do contrato.

Então, declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, conforme preleciona o artigo 182 do Código Civil, in verbis: [...]

Nesse sentido:

[...]

Com efeito, o retorno ao estado anterior deve ser para ambas as partes, de maneira que os trilhos da justiça e do comando sentencial prevaleçam sem sombra de dúvidas e não haja privilégios ou vantagens desmedidas a ninguém, sendo dado a cada um o que é seu de direito, sob pena de verificar-se o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Assim, tem-se que
o desfazimento do negócio

enseja

além da restituição do imóvel
,
a devolução de todas as quantias já pagas,

devidamente atualizadas
,
como também a indenização

pelas benfeitorias ali realizadas
e
pelo tempo de fruição do bem pelo comprador
.

Nesse quadro, acertadamente agiu o Magistrado a quo ao determinar a restituição do imóvel pelo segundo apelante, pois se trata de consequência lógica do desfazimento do negócio jurídico (nulidade do contrato), não havendo que se falar em decisão ultra petita.

No mais, restou incontroverso nos autos a ocupação do imóvel indevidamente por quase 15 (quinze) anos, sem a devida contraprestação por parte do comprador.

Assim, diante da anulação do negócio, impõe-se o reconhecimento da recomposição da situação fática anterior, sendo devido o pagamento da correspondente indenização pelo tempo de fruição do imóvel.

Tal recomposição há de ser apurada em sede de liquidação de sentença,

desde a imissão do comprador/segundo apelante na posse do imóvel
, não podendo o quantum se dar na forma pleiteada pela primeira apelante, ou seja, com base no laudo pericial de fls. 692/705, pois não se trata de lucros cessantes.

A indenização pela fruição tem como fundamento não apenas evitar a ocupação gratuita pelo comprador inadimplente, mas, principalmente, recompor o vendedor dos prejuízos decorrentes da indisponibilidade do imóvel, no decorrer da relação contratual desfeita, ou seja,
deve ser apurado o valor do correspondente ao aluguel do imóvel.

Em outras palavras, o não estabelecimento de verba indenizatória pela fruição implicaria em enriquecimento injustificado do segundo apelante, na medida em que exerceu a posse de forma gratuita, sem qualquer contraprestação em favor da proprietária.

[...]

Registra-se, ainda, que os valores apurados,
em liquidação de sentença, devem ser abatidos/compensados
,
incluindo-se, o valor das reses alienadas pela primeira apelante
,
no feito executivo, nos moldes do que foi decidido nos autos do RAC no 111.327/2015
.

Desse modo
,
é incabível falar-se em direito de retenção do imóvel pelo segundo apelante, diante da autorização do abatimento/compensação de valores.
”

(Id. 49515180 - pg. 258/259, da origem).

Tais questões, inclusive, foram exaustivamente debatidas durante o julgamento dos apelos, como bem consignou a d. Magistrada
a quo,
em que e. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, acompanhou o voto do relator, acrescentando:

“Acompanho o valor do eminente Relator, Desembargador Dirceu do Santos, pois acredito que
o valor do gado deva ser devolvido, puro, simples e corrigido, na espécie ou em dinheiro,
assim como o lapso de 17 (anos) deva ser indenizado.

[...]

Ademais, como ambas as partes pretendem o retorno ao estado anterior,
não há como não restituir o imóvel imediatamente.
”
(Id. 49515183 - pg. 03, da origem)

Quanto à questão da evolução do rebanho, ficou decidida no julgamento do recurso de apelação, RAC no 111.327/2015, pela e. Terceira Câmara de Direito Privado, da seguinte maneira:

“
Da devolução do gado penhorado.

Colhe-se do feito executivo em apenso, que foram arrestados cautelarmente 3.248 (três mil, duzentos e quarenta e oito) cabeças de gado, de propriedade do segundo apelante (fls. 148 – RAC no 111.327/2015) e, diante da noticiada alienação, conforme certidão do oficial de justiça de fls. 152, o Magistrado a quo determinou a conversão do arresto em penhora (fls. 207).

Considerando que os embargos à execução foram julgados procedentes, em razão da inexigibilidade do título executivo (fls. 472/485 – RAC 111.328/2015), sendo, por consequência, extinto o feito executivo sem resolução de mérito (fl. 251 - RAC no 111.327/2015), cabem às partes o retorno ao estado em que se encontravam anteriormente à execução.

Desse modo, assiste razão em parte ao segundo apelante, pois a obrigação dos depositários de bens fungíveis, tal qual no mútuo, centra-se na restituição de coisa do mesmo gênero (espécie), quantidade e qualidade,
não podendo ser pleiteado, por esta via, eventual indenização sobre os frutos (evolução da procriação do rebanho).

[...]

Em suma, diante da natureza fungível do bem penhorado,
deve o depositário prestar contas acerca do gado penhorado,
em sede de liquidação de sentença
,
sendo-lhe oportunizada a restituição dos bens no mesmo gênero (espécie), quantidade e qualidade ou a consignação do equivalente em dinheiro
.

[...]

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e NEGO PROVIMENTO ao primeiro apelo (Agropecuária Tangará S. A.) e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao segundo apelo (Manuel Martinho) para que seja
devolvido o gado penhorado no mesmo gênero (espécie), quantidade e qualidade ou consignado o equivalente em dinheiro
, autorizando-se a compensação de valores, a ser apurada em liquidação de sentença, decorrente da recomposição da situação fática derivada da nulidade contratual, conforme decidido no RAC no 111.329/2015.”

O acórdão foi impugnado no Recurso Especial de no 1.651.229 - MT (2017/0015249-0), de relatoria do ínclito Ministro Marco Aurélio Belizze, que teve seu provimento negado.

Portanto, o que se tem é que o agravante, por via transversa, tenta reabrir a discussão encerrada na fase cognitiva, não subsistindo, dessa forma, a impugnação ao cumprimento de sentença como substitutivo do recurso de apelação, com o fito de rediscutir matérias há muito preclusas e cobertas pelo trânsito em julgado.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.1. Até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença . 2. É firme o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, mas desde que não seja necessária dilação probatória. No caso concreto, saber se a exceção de pré-executividade comportava a alegação deduzida pela parte é indagação que demanda reexame de provas, providência vedada nesta instância, por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 594.368/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015)

Por fim, descabe falar em aplicação de multa à agravada por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, por não restar demonstrados os requisitos necessários para tanto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023